Tribunal: STF
Processo: RHC 205090
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.24) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ADOÇÃO DA TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.  1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão singular for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes 



    2. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios).



    3. Contudo não é possível verificar se houve ou não unidade de contexto e de desígnios sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que constitui tarefa inviável na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.20)



    Busca-se em suma “seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão Primeira Instância, a fim de que seja reconhecida a figura crime continuado com relação a todas as condenações impostas aos requerente, redimensionando-se a pena, nos termos trazido pela letra do “caput” do artigo 71 do Código Penal.” Subsidiariamente, “na remota hipótese de restar superado o primeiro pleito, requer, seja parcialmente provido o presente recurso para que sejam unificadas as penas aplicadas nos feitos nos grupos acima trazidos, no caso grupos 1, 2 e 3.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como consignou no ponto o acórdão do Tribunal de Origem não restaram satisfeitos os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva:



    “No caso dos autos, conquanto alguns dos crimes tenham sido cometidos no mesmo ano (2017, 2018, 2019 e 2020), não houve demonstração de que o recorrente se valeu das mesmas condições e oportunidades presentes no delito primitivo para cometer os subsequentes, não se vislumbrando, desse modo, qualquer liame subjetivo entre eles, isto é, ânimo de cometer um roubo em continuação ao anterior, principalmente por que perpetrados em anos distintos. Na realidade, ficou caracterizada a hipótese de reiteração criminosa, indicadora de delinquência habitual, cujo agente, contumaz na prática de roubos, não deve ser favorecido com a unificação de penas. Destarte, a r. decisão recorrida não comporta censura e deve ser mantida por seus fundamentos.” (eDOC.21).



    Essa premissa não pode ser desconstituída na célere via eligida, porquanto inviável, em sede de habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente